Tribunal: TJSP
Processo: 2209804-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU, TAXA (de segurança) e CAPINAÇÃO E LIMPEZA - Exercícios de 2016 a 2018, 2016 e 2017 e 2016, respectivamente - Município de Dracena - Requerida a pesquisa de bens imóveis da executada, por meio do sistema ARISP - Decisão judicial indeferindo o pedido, bem como determinando que a exequente providencie extrajudicialmente a pesquisa - Não cabimento -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU, TAXA (de segurança) e CAPINAÇÃO E LIMPEZA - Exercícios de 2016 a 2018, 2016 e 2017 e 2016, respectivamente - Município de Dracena - Requerida a pesquisa de bens imóveis da executada, por meio do sistema ARISP - Decisão judicial indeferindo o pedido, bem como determinando que a exequente providencie extrajudicialmente a pesquisa - Não cabimento - Desnecessidade de intervenção do Poder Judiciário, na medida em que se trata de informações de domínio público - Dever de diligência da parte exequente - Precedentes desta C. Câmara - Decisão mantida - Agravo desprovido.